Tribunal: STJ
Processo: 0743259-95.2024.8.07.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3003759 - DF
(2025/0285455-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: AMBIENTAL PAULISTA PROJETOS E OBRAS LTDA
ADVOGADO
: NELSON BUGANZA JUNIOR - DF001973A
AGRAVADO
: PACK 61 DISTRIBUICAO E EMBALAGENS LTDA
OUTRO NOME
: DLL COBRANCAS EXTRAJUDICIAIS LTDA
ADVOGADO
: MURILO DE MENEZES ABREU - DF037221
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.

AGRAVO INTERNO.
AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO.
NÃO
CABIMENTO
RECURSAL.
RECURSO
NÃO

CONHECIDO. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto pela agravante contra acórdão proferido pela Quarta
Turma do STJ que, por unanimidade, negou provimento ao agravo em recurso
especial, mantendo acórdão do Tribunal de origem em embargos à execução
fundados em nota promissória endossada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível agravo interno interposto
contra decisão colegiada (acórdão) proferida por órgão fracionário do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Corte Especial do STJ consolidou o entendimento de que é manifestamente
incabível agravo interno interposto contra decisão proferida por órgão colegiado,
por ausência de previsão legal específica no sistema recursal interno do Tribunal.
4. Caracterizado o erro inescusável na escolha da via recursal, impõe-se o não
conhecimento do agravo interno e a consequente manutenção integral do acórdão
agravado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Documento eletrônico VDA55556093 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 31/03/2026 18:24:53
Publicação no DJEN/CNJ de 08/04/2026. Código de Controle do Documento: be7b8c46-792c-4c50-8af5-1aa399bf02df

6. Resultado do Julgamento: Agravo interno não conhecido, com manutenção do
acórdão colegiado agravado em sua integralidade.
Tese de julgamento:
1. O agravo interno interposto contra decisão proferida por órgão colegiado do STJ
é manifestamente incabível.
2. A interposição de agravo interno contra acórdão impõe o não conhecimento do
recurso e a manutenção integral do julgado agravado.
Dispositivos relevantes citados: RISTJ, art. 258.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AgInt nos
Corte Especial, j. 21.05.2024, DJe 24.05.2024; STJ,
EAREsp n. 1.885.666/RJ,
AgRg no RCD na Pet n.
Corte Especial, j. 02.10.2024, DJe
16.898/DF,
04.10.2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
24/03/2026
30/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
31 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55556093 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 31/03/2026 18:24:53
Publicação no DJEN/CNJ de 08/04/2026. Código de Controle do Documento: be7b8c46-792c-4c50-8af5-1aa399bf02df

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3003759 - DF
(2025/0285455-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: AMBIENTAL PAULISTA PROJETOS E OBRAS LTDA
ADVOGADO
: NELSON BUGANZA JUNIOR - DF001973A
AGRAVADO
: PACK 61 DISTRIBUICAO E EMBALAGENS LTDA
OUTRO NOME
: DLL COBRANCAS EXTRAJUDICIAIS LTDA
ADVOGADO
: MURILO DE MENEZES ABREU - DF037221
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.

AGRAVO INTERNO.
AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO.
NÃO
CABIMENTO
RECURSAL.
RECURSO
NÃO

CONHECIDO. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto pela agravante contra acórdão proferido pela Quarta
Turma do STJ que, por unanimidade, negou provimento ao agravo em recurso
especial, mantendo acórdão do Tribunal de origem em embargos à execução
fundados em nota promissória endossada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível agravo interno interposto
contra decisão colegiada (acórdão) proferida por órgão fracionário do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Corte Especial do STJ consolidou o entendimento de que é manifestamente
incabível agravo interno interposto contra decisão proferida por órgão colegiado,
por ausência de previsão legal específica no sistema recursal interno do Tribunal.
Documento eletrônico VDA54389107 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/02/2026 16:36:12
Código de Controle do Documento: edf5a5a3-a458-4334-a031-0a34ea984f4e

4. Caracterizado o erro inescusável na escolha da via recursal, impõe-se o não
conhecimento do agravo interno e a consequente manutenção integral do acórdão
agravado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Agravo interno não conhecido, com manutenção do
acórdão colegiado agravado em sua integralidade.
Tese de julgamento:
1. O agravo interno interposto contra decisão proferida por órgão colegiado do STJ
é manifestamente incabível.
2. A interposição de agravo interno contra acórdão impõe o não conhecimento do
recurso e a manutenção integral do julgado agravado.
Dispositivos relevantes citados: RISTJ, art. 258.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AgInt nos
Corte Especial, j. 21.05.2024, DJe 24.05.2024; STJ,
EAREsp n. 1.885.666/RJ,
AgRg no RCD na Pet n.
Corte Especial, j. 02.10.2024, DJe
16.898/DF,
04.10.2024.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por AMBIENTAL PAULISTA
PROJETOS E OBRAS LTDA. contra acórdão proferido pela Quarta Turma do
STJ, assim ementado (fls. 506-508):
DIREITO ECONÔMICO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NOTA PROMISSÓRIA
ENDOSSADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL AFASTADA. SÚMULAS N. 7 E 83 DO STJ.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1.
Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial
por ausência de ofensa ao
do CPC e incidência da Súmula n. 7 do STJ. 2.
art. 1.022
O acórdão do TJDFT, em agravo de instrumento nos embargos à execução, afastou
a inversão do ônus da prova por inexistirem indícios suficientes de agiotagem,
reconheceu a circulabilidade da nota promissória por endosso e aplicou a regra
ordinária do
do CPC. Os embargos de declaração foram rejeitados por
art. 373
inexistência de vícios do
do CPC. Contraminuta pela manutenção da
art. 1.022
Documento eletrônico VDA54389107 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/02/2026 16:36:12
Código de Controle do Documento: edf5a5a3-a458-4334-a031-0a34ea984f4e

decisão, multa por litigância de má-fé e majoração de honorários. II. QUESTÃO
EM DISCUSSÃO 3. Há sete questões em discussão: (i) saber se o acórdão recorrido
afastou indevidamente a distribuição dinâmica do ônus da prova (art. 373, § 1o, do
CPC); (ii) saber se a MP n.
impõe a inversão do ônus da prova diante
2.172-32/2001
da verossimilhança de usura; (iii) saber se a negativa de produção de provas violou
o princípio da cooperação (art. 6o do CPC); (iv) saber se o indeferimento de prova
testemunhal e de ofício configurou cerceamento de defesa (art. 369 do CPC); (v)
saber se negócio jurídico simulado (art. 167, caput e § 1o, I, II e III, do CC) nulifica
a obrigação cambial; (vi) saber se a má-fé do portador permite oposição de
exceções pessoais (art. 916 do CC); e (vii) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional (art. 1.022 do CPC). III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Não há negativa de
prestação jurisdicional: o acórdão enfrentou a circulação por endosso, a
desvinculação da causa debendi, a inaplicabilidade da MP n. 2.172-32 /2001 e a
ausência de má-fé, afastando a ofensa ao
do CPC. 5. A inversão do ônus
art. 1.022
da prova não se justifica: ausentes indícios verossímeis de agiotagem e evidenciada
a circulação por endosso, aplica-se a regra ordinária do
do CPC, sendo
art. 373
inviável o reexame fático-probatório em razão da Súmula n. 7 do STJ. 6.
Cerceamento de defesa não configurado: o juiz pode indeferir provas
desnecessárias, conforme os princípios da livre admissibilidade e persuasão
racional, havendo elementos suficientes para julgamento. 7. O acórdão recorrido
está em harmonia com a jurisprudência do STJ, atraindo a Súmula n. 83 do STJ. 8.
A multa por litigância de má-fé foi afastada por inexistir reiteração protelatória. IV.
DISPOSITIVO E TESE 9. Agravo em recurso especial desprovido. Tese de
julgamento: “1. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o tribunal de
origem enfrenta as questões essenciais, afastando a ofensa ao
do CPC. 2.
art. 1.022
A inversão do ônus da prova prevista no
o da MP n.
exige
art. 3
2.172-32/2001
verossimilhança das alegações de usura; sua revisão demanda revolvimento
fáticoprobatório, vedado pela Súmula n. 7 do STJ. 3. O indeferimento de prova
testemunhal e de expedição de ofício não configura cerceamento de defesa quando o
feito está suficientemente instruído, nos termos dos arts. 6o e 369 do CPC. 4.
Estando o acórdão recorrido em conformidade com a jurisprudência do STJ, aplica-
se ao caso a Súmula n. 83 do STJ”. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts.
1.022, 373, § 1o, 6o, 369 e 1.021, § 4o; CC, arts. 167, caput e § 1o, I, II e III, e 916;
MP n.
o. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas n. 7 e
2.172-32/2001, art. 3
83; STJ, AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
AREsp n. 2.205.438/SP,
Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
13/2/2023;
AREsp n. 1.911.181/SP,
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
STJ,
14/2/2022;
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
REsp n. 1.113.536/MG,
STJ, AgInt no
relator Ministro Raul Araújo,
4/5/2017;
AREsp n. 974.027/GO,
Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
relator
18/5/2020;
REsp n. 1.325.505/MG,
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
STJ,
20/9/2016;
AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira
AREsp n. 1.658.454/SP,
Turma, julgado em 31/8/2020.
Documento eletrônico VDA54389107 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/02/2026 16:36:12
Código de Controle do Documento: edf5a5a3-a458-4334-a031-0a34ea984f4e

Em suas razões, a agravante alega que manteve-se a negativa de
prestação jurisdicional, por omissão do Tribunal sobre questões centrais suscitadas
nos embargos de declaração e não enfrentadas nesta instância: simulação do
negócio jurídico (art. 167,
e §1o, do Código Civil), má-fé do
caput
(art. 916 do Código Civil), vínculo entre empresas e pessoas
portador/endossatário
ligadas à prática reiterada de agiotagem, exorbitância e evolução desproporcional
da dívida, e fragmentação da cobrança (fls. 529-531). Reitera a violação do
do Código de Processo Civil, por não enfrentamento específico dessas
art. 1.022
teses (fl. 530).
Aduz que o acórdão agravado afrontou o
§1o, do Código de
art. 373,
Processo Civil e o
o da Medida Provisória n.
ao revogar a
art. 3
2.172-32/2001,
inversão do ônus da prova, apesar de robustos indícios de agiotagem e da
hipossuficiência técnica e probatória do devedor para produzir prova negativa.
Transcreve o
o da MP n.
: “Nas ações que visem à declaração
art. 3
2.172-32/2001
de nulidade de estipulações com amparo no disposto nesta Medida Provisória,
incumbirá ao credor ou beneficiário do negócio o ônus de provar a regularidade
jurídica das correspondentes obrigações, sempre que demonstrada pelo
prejudicado, ou pelas circunstâncias do caso, a verossimilhança da alegação.”
Afirma que a jurisprudência do STJ autoriza a inversão do ônus da prova em
hipóteses de agiotagem, citando precedentes: AgRg no
DJe
REsp 1235862/PR,
DJe
(fls. 530-532).
20/06/2011; REsp 1.526.553/PR,
22/06/2016
Argumenta que houve cerceamento de defesa, por indeferimento de
provas testemunhais e de expedição de ofício ao sindicato, essenciais para
demonstrar simulação e agiotagem, em violação aos arts. 6o e 369 do Código de
Processo Civil e aos princípios do contraditório e da ampla defesa (art. 5o, LIV e
LV, da Constituição Federal). Transcreve o
o do Código de Processo Civil:
art. 6
“Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em
Documento eletrônico VDA54389107 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/02/2026 16:36:12
Código de Controle do Documento: edf5a5a3-a458-4334-a031-0a34ea984f4e

tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.” Transcreve o
do
art. 369
Código de Processo Civil: “As partes têm o direito de empregar todos os meios
legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste
Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e
influir eficazmente na convicção do juiz.” (fls. 533-534).
Defende que houve violação aos arts. 167 e 916 do Código Civil. Quanto
à simulação, transcreve o
e §1o, do Código Civil: “É nulo o
art. 167, caput
negócio jurídico simulado. §1o Reputa-se simulado o negócio jurídico quando: I –
aparenta conferir ou transmitir direitos a pessoas diversas daquelas às quais
realmente se conferem, ou transmitem; II – contém declaração, confissão,
condição ou cláusula não verdadeira; III – os instrumentos particulares forem
antedatados, ou pós-datados.” Quanto à má-fé do portador, transcreve o
do
art. 916
Código Civil: “As exceções, fundadas em relação do devedor com os portadores
precedentes, somente poderão ser por ele opostas ao portador, se este, ao adquirir o
título, tiver agido de má-fé.” Afirma indícios da má-fé: ligação do Sr. Geraldo com
a exequente, representação em outros processos, identidade de patrono em
execuções fundadas na mesma dívida, e evolução da dívida de R$ 400 mil para
mais de R$ 7 milhões (fls. 534-536).
Sustenta a inaplicabilidade das Súmulas 7 e 83 do STJ. Quanto à Súmula
7, afirma que busca revaloração jurídica de provas documentais, e não reexame de
fatos, citando precedentes sobre valoração da prova:
DJ
REsp 734.541/SP,
DJ
AgRg no AgRg no Ag
20/02/2006; REsp 823122/DF,
18/02/2008;
DJe
(fls. 536-542). Quanto à Súmula 83, afirma que o
1.142.936/SP,
31/05/2011
acórdão recorrido se afastou da orientação consolidada ao ignorar simulação e
indícios de fraude e usura, aplicando, de modo irrestrito, a autonomia cambial (fl.
543).
Documento eletrônico VDA54389107 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/02/2026 16:36:12
Código de Controle do Documento: edf5a5a3-a458-4334-a031-0a34ea984f4e

Requer o provimento, a reconsideração e a submissão ao colegiado, com
o reconhecimento das violações apontadas e as medidas correlatas: conhecimento e
provimento do agravo interno; reconsideração da decisão monocrática para dar
provimento ao agravo em recurso especial; ou submissão ao órgão colegiado para
reconhecer violação ao
do Código de Processo Civil, determinar a
art. 1.022
inversão do ônus da prova (art. 373, §1o, do Código de Processo Civil e
o da
art. 3
Medida Provisória n.
), reconhecer cerceamento de defesa (arts. 6o e
2.172-32/2001
369 do Código de Processo Civil) e violação aos arts. 167 e 916 do Código Civil
(fl. 543).
Contraminuta às fls. 549-557.
É o relatório.
VOTO
O recurso não merece ser conhecido.
Conforme se depreende dos autos, o presente agravo interno foi
interposto contra decisão colegiada desta Quarta Turma que, por unanimidade,
negou provimento ao agravo em recurso especial, nos termos do voto do relator.
A reiterada jurisprudência da Corte Especial deste STJ já sedimentou o
entendimento segundo o qual, "É manifestamente incabível o agravo interno
interposto contra decisão proferida por órgão colegiado" (AgInt nos EDcl no AgInt
nos
relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte
EAREsp n. 1.885.666/RJ,
Especial, julgado em
DJe de
)
21/5/2024,
24/5/2024.
Nesse sentido, confira-se também o seguinte julgado:
AGRAVO REGIMENTAL. INTERPOSIÇÃO CONTRA ACÓRDÃO.
AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
DO RISTJ. ERRO
ART. 258
INESCUSÁVEL. NÃO CONHECIMENTO.
1. Agravo regimental interposto contra decisão de órgão colegiado é
manifestamente incabível.
2. Agravo regimental não conhecido.
Documento eletrônico VDA54389107 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/02/2026 16:36:12
Código de Controle do Documento: edf5a5a3-a458-4334-a031-0a34ea984f4e

(AgRg no RCD na Pet n.
relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte
16.898/DF,
Especial, julgado em
DJe de
)
2/10/2024,
4/10/2024.
Desta feita, não há como conhecer do recurso, devendo ser mantido o
acórdão agravado em sua integralidade.
Ante o exposto, não conheço do agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54389107 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/02/2026 16:36:12
Código de Controle do Documento: edf5a5a3-a458-4334-a031-0a34ea984f4e

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 3.003.759 / DF
Número Registro: 2025/0285455-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07351237720228070001 07432599520248070000 7351237720228070001 7432599520248070000
Sessão Virtual de
a
24/03/2026
30/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA SOARES CAMELO CORDIOLI

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : AMBIENTAL PAULISTA PROJETOS E OBRAS LTDA
ADVOGADO : NELSON BUGANZA JUNIOR - DF001973A
AGRAVADO
: PACK 61 DISTRIBUICAO E EMBALAGENS LTDA
OUTRO
NOME
: DLL COBRANCAS EXTRAJUDICIAIS LTDA
ADVOGADO : MURILO DE MENEZES ABREU - DF037221
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
NOTA PROMISSÓRIA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : AMBIENTAL PAULISTA PROJETOS E OBRAS LTDA
ADVOGADO : NELSON BUGANZA JUNIOR - DF001973A
AGRAVADO
: PACK 61 DISTRIBUICAO E EMBALAGENS LTDA
OUTRO
:
Documento eletrônico VDA55529302 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 01:02:34
Código de Controle do Documento: d61970fd-7ec3-4c69-b95c-11fdd8afc12b

NOME
DLL COBRANCAS EXTRAJUDICIAIS LTDA
ADVOGADO : MURILO DE MENEZES ABREU - DF037221
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
24/03/2026
30/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 30 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55529302 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 01:02:34
Código de Controle do Documento: d61970fd-7ec3-4c69-b95c-11fdd8afc12b